Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, esclareça a parte embargante, em 5 dias, acerca da peça juntada nos autos ao ID 73676888, uma vez que se está em sede de Agravo de Instrumento, contra cujo acórdão foram opostos aclaratórios. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora